Tribunal: TCU
Processo: 017.820/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Ministério da Saúde, POR MEIO DO ACÓRDÃO 3989/2024-Primeira Câmara, NO ÂMBITO DO PROCESSO 020.914/2023-7

Inteiro teor:
Acórdão 7126/2025-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de monitoramento do item 1.6.1 do Acórdão 3989/2024-TCU-Primeira Câmara , proferido no âmbito do TC Processo 020.914/2023-7 , que trata de representação formulada contra possíveis irregularidades ocorridas no Município de São Gonçalo, no âmbito do Contrato 66/2011, firmado com a Clissil Clínica São Silvestre Limitada, cujo objeto é a prestação de serviços ambulatoriais e internações hospitalares de média complexidade à população local; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em: considerar cumprida a determinação contida no subitem 9.6.1 do Acórdão 3989/2024-TCU-Primeira Câmara ; dar ciência desta deliberação ao Ministério da Saúde; e apensar os presentes autos ao processo originário (TC Processo 020.914/2023-7 ), nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 017.820/2024-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria-executiva do Ministério da Saúde. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.